Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-94.2020.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VII (DP3);
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente de Trânsito - Ação de reparação cumulada com indenização por danos morais, materiais e estéticos - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Manutenção da gratuidade de justiça - Ausência de comprovação de alteração do cenário financeiro - Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa - Existência de controvérsia fática relevante, reconhecida no próprio decisum, e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente de Trânsito - Ação de reparação cumulada com indenização por danos morais, materiais e estéticos - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Manutenção da gratuidade de justiça - Ausência de comprovação de alteração do cenário financeiro - Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa - Existência de controvérsia fática relevante, reconhecida no próprio decisum, e pedido expresso da parte ré para produção de prova pericial e testemunhal - Indeferimento da instrução e simultânea utilização da insuficiência probatória como fundamento da improcedência - Violação ao contraditório e à ampla defesa - Necessidade de reabertura da fase instrutória, com realização das provas requeridas - Sentença anulada - Recurso provido